Tribunal: TJDFT
Processo: 0004977-75.2005.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Apelação criminal na qual a Defesa pretende a absolvição por insuficiência de provas da autoria.

2. Devidamente comprovadas a autoria e materialidade dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo, e de associação criminosa, pelas provas colhidas na fase de investigação e em juízo, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.